Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702578-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACI PEREIRA LOPES BARBOSA, IRACI LOPES DA SILVA, IRACY PEREIRA LOPES, IRENE NETTO GUIMARAES, IRIS DE LOURDES TEIXEIRA DE PAULA, IRIS GLORIA NEIVA PRACA, IVANY EHRHARDT, IVONE MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão, in verbis: “Os autos retornaram da Contadoria. O Distrito Federal impugnou os cálculos em ID 45879302. A parte exequente concordou com os cálculos em ID 45667048. Decido. Com relação à manifestação do Distrito Federal, verifico que o ente público apresentou impugnação contra a metodologia de cálculo. Efetivamente, este juízo já se manifestou sobre a questão e, inclusive, na decisão de ID 44065576, antecipou que não seriam admitidas alegações que fossem além da correção formal dos cálculos. Isso em razão da preclusão da matéria debatida, por oportunidade do julgamento dos Embargos à Execução (ID 43833888). Portanto, a impugnação do Distrito Federal é desprovida de qualquer fundamento e, inclusive, contrária ao fluxo com que o processo vem a caminhar. Logo, rejeito as alegações do Distrito Federal. Diante disso, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria em ID 44593162. (...) Publique-se. Intimem-se”. O agravante alega que a base de cálculo utilizada pelos agravados para a apuração do montante devido viola a coisa julgada e a discussão em torna de tal questão não se encontra preclusa. Aduz que os agravados obtiveram o direito ao percebimento da diferença relativa ao reajuste que deveria ter incidido sobre os vencimentos de março a junho/1990. Assevera que a base de cálculo para a incidência é única e corresponde ao específico valor dos vencimentos dos agravados nos meses de março a junho/1990. Argumenta que a conta deve observar a seguinte sistemática: deve ser aplicado o percentual mencionado no título exequendo “sobre o valor da tabela de vencimentos/proventos vigente à época da lesão, março/1990 por exemplo, implantar o resultado com o vencimento e trazer o valor, mês a mês, para o presente, atualizando-o pelos índices de reajustes gerais concedidos aos servidores distritais, observado, é claro, o comando judicial de incidência de juros e correção monetária”. Sustenta que essa sistemática de cálculos vem sendo reconhecida há tempos pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Salienta que “a decisão agravada se encontra abertamente incompatível com a remansosa jurisprudência do TJDFT, porque a coisa julgada não lhe garantiu o direito de ver incidir os percentuais diretamente em remunerações diversas, mas, sim, exclusivamente sobre as remunerações à época da lesão”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio do despacho ID n.o 14302972, este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, ante a possível preclusão da questão controvertida no presente recurso. O agravante apresentou justificativas na petição ID n.o 14832641, sustentando que “persiste o interesse do Distrito Federal para que o presente agravo de instrumento seja devidamente julgado justamente pelo fato de a decisão agravada haver violado à coisa julgada, tese nuclear do recurso”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Não obstante os esforços argumentativos do agravante, o presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. A questão da base de cálculo a ser utilizada para apuração do valor devido já foi objeto de debate em sede de embargos à execução n.o 2009.01.1.181976-2, opostos pelo ora agravante, tendo sido expressamente rejeitada a tese veiculada no presente recurso. Veja-se a sentença proferida naquele processo, in verbis: “Trata-se de embargos do devedor opostos pelo Distrito Federal à execução promovida por Iraci Lopes da Silva, Iraci Pereira Lopes, Irany Guimarães Alves, Irene Alves de Oliveira Resende, Iris de Lourdes T de Paula, Iris Glória Neiva Praça, Ivany Ehrhardt, Ivomar Chagas e Ivone Maria de Lima. Aduz o embargante, em breve síntese, que a execução é excessiva, em virtude da utilização de base de calcula errônea, bem como quanto indevida a fórmula de compensação dos reajustes concedidos. Verbera ainda que os percentuais a serem aplicados somente podem incidir sobre os vencimentos dos meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Quanto à compensação, aduz que os embargados não utilizaram base de cálculo adequada. Pede que a execução limite-se a R$ 963.647,31, atualizado até 03/11/09 . Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/23. Em sua contestação de fls. 43/52, os embargados afirmam que a execução cumpriu as determinações do título judicial, mormente quanto à utilização do vencimento como base de cálculo do valor a ser pago, bem como quanto às compensações autorizadas pela sentença definitiva. Esperam assim ver julgado improcedente o pedido. É o relatório. Decido. Trata-se de embargos do devedor fundados em excesso de execução no que concerne à base de cálculo utilizada para a determinação das diferenças a pagar, bem como pela forma utilizada para a compensação dos valores anteriormente pagos pela Administração Pública. De início, vale registrar a decisão judicial que deve nortear a execução do julgado, in verbis: ‘Julgo o pedido dos autores, Iraci Pereira Lopes, .... (...) procedente, condenando o réu ao pagamento das diferenças de vencimentos relativas ao IPC de março/abril/maio/junho/90 e resíduos, (84,32%; 44,80%, 7,87%, 20,77%); sobre os vencimentos de abril, maio. Junho, julho/90. Defiro os reflexos dos reajustes sobre as vantagens, gratificação e direitos calculados com base nos vencimentos, além de parcelas vencidas e vincendas. Correção monetária incidente desde a data em que se tornou devido o pagamento de cada parcela. Juros sobre o total corrigido e contados da citação.’ Oportuno também examinar o teor da decisão que deliberou incidentalmente a questão relativa à compensação dos valores pagos pela Administração Pública (fls.481/483). Confira-se: ‘Esses reajustes foram concedidos pelo Distrito Federal sem a intervenção do Judiciário. Isto pode ser comprovado pelos documentos juntados às fls. 311/467, em especial os de fls. 312/314, que trazem a tabela com todos reajustes 'gerais' ou 'específicos' percebidos pelos professores do Distrito Federal a partir do ano de 1990. Neste ponto maiores reflexões jurídicas não são necessárias; o bom senso fala por si. Se o devedor concedeu espontaneamente aos professores reajuste que recompôs a perda salarial reclamada neste processo, este deve ser compensado do total a ser reajustado. Assim, os reajustes posteriormente concedidos aos credores deverão ser compensados caso tenham sido concedidos com o intuito de reparar as defasagens enfrentadas ou conceder aumento real de vencimentos. (...) A compensação requerida deve ser realizada sob pena de incorrer em 'bis in idem', que seria um novo reajuste sobre o reajuste. Com efeito, se a prestação jurisdicional postulada pelo credor objetiva a recomposição das perdas salariais pela aplicação dos índices de correção inflacionária, deve-se recompor apenas o que efetivamente não foi feito pelos reajustes voluntários concedidos pelo Distrito Federal. Assim, para evitar o enriquecimento sem causa, deve-se verificar a existência de posteriores reajustes que tenham recomposto as perdas salariais reclamadas pelos credores’. Em razão das decisões acima elencadas, infere-se que a base de cálculo para a determinação do montante a ser pago deve ser o vencimento dos meses de abril/maio/junho/julho de 1990, com os percentuais respectivos de 84,32%; 44,80%, 7,87%, 20,77%. Em relação a esses valores deve ainda haver a compensação com os percentuais referentes aos aumentos remuneratórios concedidos pela Administração. Assim, quanto ao primeiro ponto, o embargante tem o ônus de indicar de forma inequívoca qual o valor do vencimento. A simples impugnação do valor utilizado na execução não tem o condão de demonstrar o excesso de execução quanto a esse particular. Destaque-se ainda que o embargante, como parte ativa do presente processo instaurado, tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de permanecerem incólumes os cálculos da execução a que está submetido (arti. 333, inc. I, do CPC). No caso, o embargante não demonstrou as rubricas supostamente excessivas utilizadas pelos embargados, limitando-se a informar que o valor seria menor. Em suma, quanto à suposta utilização de base de cálculo indevida, rejeito as alegações apresentadas pelo embargante”. Assim, e tendo em vista que a sentença acima transcrita não foi modificada pelas instâncias superiores e já transitou em julgado, a questão se encontra preclusa, como reconhecido pela decisão ora agravada. E se o presente recurso de insurge contra decisão que reconheceu a preclusão da questão ora objeto de debate, há que se reconhecer sua manifesta inadmissibilidade. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020 19:04:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator